Tribunal: TJDFT
Processo: 0009074-06.2014.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 415 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou a apelante como incursa no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, padrão unitário mínimo legal; e substituiu a pena privativa por uma restritiva de direitos.
II - Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar se operou-se a prescrição, tendo em vista a Súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça; e caso rejeitada a preliminar, o reconhecimento do furto privilegiado.
III - Razões de decidir:
3. A Súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada".
4. À época do fato, a ré contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, reduzindo-se o prazo de prescrição para 4 (quatro) anos, tendo em vista o artigo 115 do Código Penal.
5. Considerando-se que o período de suspensão do prazo prescricional, que se estendeu de 09-março-2015 até 03-junho-2023, ultrapassou o limite legal de 4 (quatro) anos, perfazendo aproximadamente 8 (oito) anos e 3 (três) meses, em nítida violação ao entendimento consolidado na Súmula no 415 do Superior Tribunal de Justiça.
IV – Dispositivo:
6. Preliminar acolhida. Recurso provido.